Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726345-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULINE DE PINA BARAT SEIDLER MASSUNAGA EMBARGADO: LUIZ FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULINE DE PINA BARAT SEIDLER MASSUNAGA em face do Acórdão ID 19324991 que conheceu e negou provimento à apelação da embargante. Intime-se a parte embargada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 21 de setembro de 2020 19:19:45. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador